Tribunal: STF
Processo: HC 204576
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Min. RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminar no bojo do HC 635.763/SP.
    Consta nos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão do suposto cometimento das infrações dos arts. 297, 298, 299, 313-A, 313-B, 317, 333, todos do Código Penal e do art. 2º da Lei n. 12.850/13.
    Narra o decreto prisional (Doc. 4, fls. 1-24):
    Sobre Marco Antônio da Silva Dadamo, a investigação aponta que, ao longo do tempo, além de despachante, passou a articular, ao lado de Orlando e até paralelamente a ele, as fraudes praticadas. Foram mencionados inúmeros diálogos com Orlando, a indicar atuação conjunta; inclusive, mencionam compra de caminhões pela ACAP e negociação de valores: “Orlando: Tá, outra coisa, oh pessoal da ACAP tá comprando muito carreta tá, tá sabendo, eles vão querer negociação em cima dos valores tá. Marco: Vou falar uma coisa pro cê Orlando. Um monte de coisa ai, eu não vou ficar fazendo nada de graça não. Orlando: Eu falei pros caras que eu posso negociar em cima do meu valor, não em cima do de terceiro, tá. Marco: Entendi. Orlando: Então eu tirei o meu, tirei o de vocês na reta tá bom. Marco: Tá nós vê o que nós faz”. 
    A divisão de tarefas entre Marco e Orlando, aliás, é mencionada no seguinte diálogo: “Marco: Mas tudo bem, eu concordo, o cara foi lá, só que o cara, ele só dirige o caminhão e tem tempo pra fazer isso, escuta Orlando, você tem que correr atrás do cliente, você ajeita eixo, você ajeita a oficina, eu corro atrás da vistoria, ajeito os cara, pego os documentos, tem que montar o processo, o Vagner tem que montar processo, pagar as taxas, levar no DETRAN, ajeitar autorização, aí as vezes não da tempo de ver se o documento ficou pronto, também, você entendeu? Tem tudo isso, cada um tem a sua carga na foto.” 
    A atuação paralela de Marco, outrossim, é extraída de conversa de 31/08/2020, em que Marco afirma a interlocutor que “faz até chover” após ser questionado sobre a inclusão do 4º eixo. Marco diz, ao ser questionado sobre Orlando: “Ele parou, eu arrumei outra boca. Passei pra ele ele não quis passar pra ninguém”. Ainda, menciona: “Quinta-feira agora tem uns par de cara indo no INMETRO nosso lá. Faz o seguinte, se você for falar com ele não fala nada do INMETRO nosso não”. 
    A investigação aponta, ainda, que Marco atua diretamente junto ao Detran, influenciando para a emissão dos documentos. Nesse ponto, vale mencionar, diálogo em que cita a funcionária do Detran Letícia, afastada após operação ocorrida no Estado de Minas Gerais: “É mais o Vagner vai facilitar isso lá, não vai? - Então, é a situação que a gente tá esperando pra ver o que vai acontecer com a gente né. Cê não ficou sabendo de nada não?- Não. Cê tá me deixando preocupado. - É porque quem informava nós era a Leticia né.”
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Tribunal do Estado de São Paulo, que negou pedido pleiteado (Doc. 6, fls. 1-9):
    Consta dos autos que, em período que perdurou ao menos entre 2018 e outubro de 2020, em endereços distintos que perpassaram os Estados de São Paulo e do Paraná, o ora paciente e Bruna Ferreira Perdigão, Ederley Egídio Andreussi, Gisele Miguel Silva, Idalício Gonçalves Neto, Igor de Oliveira Sampaio, Ivair Cinézio Evangelista, João Marchi Júnior, José Antônio Justi Filho, José Paulino Pedrotti, Keila Regina de Mira Mazuquini, Luciano Timóteo, Marcel André de Souza, Orlando Grande Filho, Paulo Nerceu Conrado, Paulo Souza da Almeida, Ricardo Cavalheiros Bernardes, Selma Soares, Valdeir de Carvalho Mazuquin e Vagner Pereira dos Santos, além de outras pessoas ainda não identificadas, promoveram e integraram organização criminosa, composta por mais de quatro pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de crimes, especialmente delitos de falsidade, inserção de dados falso em sistema público de informações, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de capitais inclusive com a participação de funcionários públicos que se valeram da condição para a prática das infrações penais. 
    Consta, ainda, que a investigação para apuração das infrações penais teve início após notícia de que haveria, através do órgão de trânsito de Irapuru, autorização para inclusão de quarto eixo em carreta semirreboques, de modo a proporcionar maior capacidade de carga, prática não admitida pelas normas de trânsito.
    (...)
    Ante o relatado, percebe-se que estão presentes os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que a prova até aqui produzida, nos limites em que ela pode ser examinada no âmbito estreito do habeas corpus, indica o envolvimento do paciente nos delitos que lhe são imputados na denúncia, os quais devem ser coibidos com rigor, de modo que é cabível, no caso, a custódia preventiva, para garantia da ordem pública. 
    Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não ostenta qualquer vício de fundamentação, satisfazendo plenamente as exigências do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sendo consistentes e juridicamente corretas as razões invocadas pela autoridade impetrada, de modo que não comporta alteração. 
    Referida decisão faz menção à presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, deixando clara a existência de prova da materialidade das infrações e de indícios de autoria, colhidos nas interceptações realizadas e em toda a investigação até o momento levada a efeito, destacando-se, em relação ao paciente, que, ao longo do tempo, além de despachante, passou a articular, ao lado de Orlando e até paralelamente a ele, as fraudes praticadas, inclusive sendo trazidos as autos inúmeros diálogos realizados com Orlando, a indicar atuação conjunta, onde mencionam até mesmo a compra de caminhões pela ACAP - Associação dos Caminhoneiros da Alta Paulista - e negociação de valores, sendo ainda possível vislumbrar nos referidos diálogos a divisão de tarefas entre eles. A investigação aponta, ainda, que o ora paciente atua diretamente junto ao DETRAN, influenciando para a emissão dos documentos.
    Em seguida, nova impetração, desta vez, dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, no qual o Ministro Relator, RIBEIRO DANTAS, indeferiu pedido liminar no HC 635.763/SP, na data de 18/12/2020.
    Nesta ação, os impetrantes sustentam, em suma, morosidade na prestação judicial pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude do não julgamento do HC 635.763/SP, concluso ao Ministro Relator desde 23/4/2021.
    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja concedida prisão domiciliar ao paciente até o julgamento do referido remédio constitucional em trâmite e, subsidiariamente, que seja determinada maior celeridade possível, com urgência, ao julgamento do Habeas Corpus 635.763/SP.
    É o relatório. Decido.
    A Emenda Constitucional 45/04 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (CF, 5º, LXXVII). Sob essa perspectiva, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que o habeas corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para determinar o julgamento de processo em trâmite no Superior Tribunal de Justiça na hipótese em que configurada excessiva demora para sua apreciação e esteja em causa a liberdade do acusado (HC 119.542, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/5/2014; HC 119.908, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 27/2/2014; HC 104.636, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 1/2/2011). 
    Essa hipótese, entretanto, não se encontra presente. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o HC 635.763/SP, protocolizado em 18/12/2020, teve o pedido de liminar indeferido em 1º/2/2021. Instruídos com as informações solicitadas, os autos foram enviados, em 11/2/2021, ao Ministério Público Federal, para parecer. Em 23/3/2021, o processo foi concluso ao Ministro Relator. 
    É de se ver que esse período de trâmite da ação constitucional não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável a Ministro de Tribunal Superior. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, aliada a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 
    Em suma, não há excessiva inércia do Poder Judiciário apta a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.
    Além disso, nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente